Tribunal: TJMT
Processo: 1024312-02.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024312-02.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGNALDO TELES NUNES - CPF: 318.270.711-68 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0003-22 (APELADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVA - CPF: 001.333.621-59 (ADVOGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (APELADO), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA, TUTELA DE EVIDÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REVOGADA NA SENTENÇA
– CRÉDITO A RECEBER NA DEMANDA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A CAPACIDADE ECONÔMICA DO AUTOR – DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA –
RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO
–
RECURSO PROVIDO.

Demonstrado nos autos que a parte não dispõe de capacidade financeira para quitar as custas e despesas do processo, impõe-se o
deferimento
da
gratuidade
da justiça.

De acordo com entendimento do STJ,
“
é insuficiente para o afastamento da suspensão da exigibilidade da prestação honorária prevista no art. 98, § 3º, do CPC/2015, a circunstância de que a parte possui crédito a receber (o crédito executado)”
(AgInt no AREsp n. 2.057.845/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 16/8/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1024312-02.2021.8.11.0003

APELANTE:

AGNALDO TELES NUNES

APELADAS:

SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTRAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AGNALDO TELES NUNES
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação de Rescisão de Contrato cumulada com Devolução de Quantia Paga, Tutela de Evidência em caráter liminar e Indenização por Danos Morais nº 1024312-02.2021.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
OUTRAS
, que homologou o acordo firmado entre as partes, revogando parcialmente a decisão que conferiu ao autor os benefícios da justiça gratuita, determinando-se, via de consequência, o recolhimento das custas/despesas processuais.

Inconformado, o apelante defende que o juízo de piso, ao revogar à gratuidade judiciária, entendeu que com o acordo celebrado supostamente ele teria deixado de ser pessoa pobre, passando a ter condições financeiras de arcar com as custas sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

No entanto, assevera que determinar que a parte recorrente pague as custas, é nada mais que ordenar que ele perca parte da quantia do seu imóvel de moradia, suprimindo o sustento de sua família.

Aduz que no caso dos autos, como frisado, a concessão da gratuidade judiciária estava operada e perfectibilizada, sendo, inclusive, uma das motivações para a autocomposição das partes.

Menciona que a título de comprovação, constou da minuta do acordo convencionado pelas partes claramente a hipossuficiência financeira da parte apelante e, portanto, sua impossibilidade de suportar as custas inerentes do processo.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma parcial da sentença, para restabelecer a gratuidade judiciária deferida pelo juízo de piso, em favor da parte autora/recorrente. Subsidiariamente, requer seja determinada a condenação das custas paritariamente entre as partes, atribuindo-se 25% ao consumidor e 75% as empresas recorridas, bem como sejam afastadas as custas finais [id. 142137178].

Contrarrazões ofertadas no id. 142137182, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
AGNALDO TELES NUNES
ajuizou

Ação de Rescisão de Contrato cumulada com Devolução de Quantia Paga, Tutela de Evidência em caráter liminar e Indenização por Danos Morais nº. 1024312-02.2021.8.11.0003, em desfavor de
SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
OUTRAS,
alegando, em síntese, que firmou com os réus contrato de compra e venda correspondente ao imóvel descrito e caracterizado nos autos (Lote de Terras, Qdra. 02, Lote 01, Parque dos Lírios); e que até a presente data adimpliu a importância de R$76.019,79 (setenta e seis mil, dezenove reais e setenta e nove centavos).

Contudo, argumenta que as requeridas não cumpriram com a parte da obrigação contratual que lhes competia, por isso, requereu, em sede de tutela provisória de evidência, que fosse determinado que as rés, no prazo de (15) quinze dias, procedam com a devolução imediata da quantia paga pelo autor, bem como se abstenham de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

A liminar foi parcialmente deferida, bem como foi deferido os benefícios da justiça gratuita ao autor [id. 142135198].

Em seguida, foi juntado aos autos o Termo de Acordo entabulado entre as partes, visando pôr fim a demanda, conforme id. 142137155.

Sobreveio, então, a sentença que homologou o acordo firmado entre as partes, sendo, no mesmo ato, revogada parcialmente a decisão que conferiu ao autor os benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas, nos seguintes termos:

“Das Custas Processuais

Quando da proposição da ação, foi deferido os benefícios da assistência judiciária à parte autora, todavia, agora, com o acordo firmado entre as partes, onde o autor receberá a quantia de R$ 74.906,76 (setenta e quatro mil novecentos e seis reais e setenta e seis centavos), não mais o vejo como hipossuficiente como exposto na peça madrugadora. Há mudança da situação financeira.

(...)

Desta forma, analisando detidamente os autos, evidencia-se que a decisão do deferimento deve ser revista por este juízo, em razão da comprovação de fato novo, razão pela qual,
revogo parcialmente a decisão que conferiu ao autor os benefícios da justiça gratuita, devendo, por conseguinte, ser intimado a efetuar o recolhimento as custas, no prazo de 15 (quinze) dias
”
[id. 142137167].

Irresignado, o autor interpõe o presente apelo, atacando unicamente o ponto que revogou a benesse outrora lhe concedido, alegando, em suma, que a percepção dos valores descritos no acordo homologado, por si só, não pode ser considerada como fundamento apto à revogação respectiva.

Com razão o apelante.

Isso porque,
conforme artigo 99, § 2º, do CPC,
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão de gratuidade”
.

In casu
, não foi indicada qualquer situação concreta que justificasse a revogação,
e analisando o caderno processual, verifica-se que restou demonstrado que o autor faz
jus
à assistência judiciária, tendo em vista a comprovação de sua atual situação de hipossuficiência financeira, requisito essencial para que seja agraciado com tal benefício.

O direito à concessão do benefício pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz ser, inclusive pela simples leitura das peças processuais extrai-se informações relevantes sobre a capacidade financeira do apelante, sendo com base nisso que se deferirá ou não a gratuidade da justiça.

Na hipótese dos autos, considerando os documentos apresentados, verifica-se que o recorrente requereu a concessão da justiça gratuita na peça de ingresso, vez que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, pois é mecânico, conforme contrato de trabalho anexado no id. 142135189.

Ressalta-se, ademais, que a concessão da gratuidade judiciária estava operada e perfectibilizada, sendo, inclusive, uma das motivações para a autocomposição das partes (id. 142137155), e a título de comprovação, constou da minuta do acordo convencionado claramente a hipossuficiência financeira da parte apelante e, portanto, sua impossibilidade de suportar as custas inerentes do processo.

Aliado a isso, o entendimento do STJ, “
é insuficiente para o afastamento da suspensão da exigibilidade da prestação honorária prevista no art. 98, § 3º, do CPC/2015, a circunstância de que a parte possui crédito a receber (o crédito executado
”.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CRÉDITO A RECEBER
. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA Nº 284/STF. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Competia ao agravante demonstrar que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em descompasso com o entendimento do STJ, o que não ocorreu.

2. É cediço que "o chamado erro na valoração ou valorização das provas somente pode ser o erro de direito quanto ao valor da prova abstratamente considerado." Se "o julgado local, apreciando o poder de convicção [da prova], conclua (bem ou mal) sobre estar provado, ou não, um fato, aí não se tem ofensa ao direito federal: pode ocorrer ofensa (se mal jugada a causa) ao direito da parte" (cf. RE 84699, Rel. p/ Acórdão RODRIGUES ALCKMIN, Primeira Turma, DJ 03/06/1977, pp 3645).

3. Já foi julgado que "[...] é insuficiente para o afastamento da suspensão da exigibilidade da prestação honorária prevista no art. 98, § 3º, do CPC/2015, a circunstância de que a parte possui crédito a receber (o crédito executado)". Precedente do STJ.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 2.057.845/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 16/8/2022)

Logo, entendo que os documentos apresentados pelo recorrente mostram-se suficientes à detecção do preenchimento dos requisitos necessários ao restabelecimento da pretensão da gratuidade.

Corroborando com a situação exposta nos autos, os seguintes julgados deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – LITISPENDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – NÃO DEMONSTRADO DESLEALDADE PROCESSUAL –
JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – REQUISITOS PRESENTES - REFORMA DA SENTENÇA
– RECURSO PROVIDO. A condenação da parte à sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se a alguma das hipóteses constantes do citado art. 80 do CPC/15, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual. Ausente a comprovação de que a parte ao propor nova ação no plantão forense, agiu com deslealdade processual, objetivando fins processuais ilegítimos, a deve ser excluída a condenação por litigância de má-fé. Demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, deve ser deferido os benefícios da assistência judiciária gratuita. Recurso provido.”
(TJ-MT 10094303520218110003 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICÊNCIA DEMONSTRADA – REVOGAÇÃO – INCABIMENTO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Dessume-se dos autos que a embargante/apelada possui condição financeira compatível com a situação hipossuficiência albergada pela gratuidade processual, circunstância que impõe a manutenção da sentença.”
(TJ-MT 00192235820188110055 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA INCERTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPUGNAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – REVOGAÇÃO DE OFÍCIO – SITUAÇÃO FINANCEIRA INALTERADA – INVIABILIDADE – RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Concedida a justiça gratuita em primeira instância, o juízo só pode revogá-la se encontrar elementos nos autos que indiquem a suficiência financeira do requerente, sobretudo quando até mesmo a Impugnação apresentada pela outra parte é julgada improcedente.”
(TJ-MT 00019139020128110009 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para restabelecer os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, ora apelante. Por conseguinte, dispenso-o do recolhimento do preparo deste recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022